Tribunal: TJSP
Processo: 2075431-74.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Tratamento de câncer. Negativa de cobertura. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando o custeio do tratamento e do medicamento. Impertinência. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano em razão da moléstia grave (CARCIONOMA DE PRÓSTATA, CID-10 -61, COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de Saúde. Tratamento de câncer. Negativa de cobertura. Insurgência contra decisão que deferiu a tutela antecipada, determinando o custeio do tratamento e do medicamento. Impertinência. Presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano em razão da moléstia grave (CARCIONOMA DE PRÓSTATA, CID-10 -61, COM METÁSTASE). Expressa recomendação médica. Tratamento quimioterápico. Inteligência da súmula 95 do TJSP. Minoração do valor das astreintes. Pertinência (razão do parcial provimento). Valor excessivo. Ocorrência. Enriquecimento ilícito. Medida coercitiva que tem por objetivo compelir a parte ao cumprimento de ordem judicial. Redução da multa diária de R$ 4.000,00 para R$ 1.500,00 que se impõe.
Decisão reformada em parte. Adoção parcial do art. 252 do RITJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.